Tribunal: TJMT
Processo: 1018262-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018262-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des.
ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
Des. Alexandre Elias Filho, Des Mario ROberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal, Desa Maria Erotides Kneip
]

Parte(s):
[MARILEUZA SOUZA SANTANA - CPF: 474.018.851-15 (APELANTE), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA VENCIDO O RELATOR. "Participaram do Julgamento: Des. Alexandre Elias Filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal, Desa. Maria Erotides Kneip).

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ASSISTENTE SOCIAL — REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA TRINTA (30) HORAS SEMANAIS COM DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DA REMUNERAÇÃO —
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL — ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

Na ausência de previsão em lei
acerca da redução da jornada de trabalho de assistente social ou opção por uma jornada ou outra, n
ão compete ao Judiciário
fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a jornada adequada ao servidor, dentre as previstas pela lei,
visto que a questão se cuida de ato discricionário da Administração.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marileuza Souza Santana
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança
no 1018262-45.2018.8.11.0041, proposto em face do
Gerente de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança COGP/SAAS/SEJUDH – Estado de Mato Grosso
, denegou a ordem.

A apelante se insurge alegando que é expressamente possível a redução da carga horária de 40 para 30 horas semanais com redução salarial proporcional.

Afirma que a Lei no 9.688/2011, que Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, estabelece a impossibilidade de redução da carga horária semanal aos agentes socioeducativos, e não aos técnicos do socioeducativo, que é a função da apelante.

Assevera que, ante o princípio da isonomia, faz jus a redução da carga horária pleiteada, visto que a administração pública concedeu a redução da jornada de trabalho à outras servidoras ocupantes da mesma função e aprovadas no mesmo certame que a apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida à apelada o benefício da redução de carga horária.

Contrarrazões apresentadas no id. 88444980, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 95198960).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que denegou a segurança vindicada.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade do reconhecimento do direito da impetrante em reduzir a carga horária de trabalho de 40 para 30 horas semanais, com redução salarial proporcional.

Ressai dos autos que a apelante ingressou no cargo público em 24/07/2014, para ocupar o quadro de Profissional de Nível Superior do Sistema Socioeducativo – Perfil Assistente Social, com carga horária de 40 horas semanais. Atualmente exerce sua atividade no Centro de Atendimento Socioeducativo de Internação Provisória e Internação Feminina da Comarca de MT.

Impetrou o mandado de segurança após o indeferimento do seu pedido na via administrativa. O requerimento para a redução da carga horária da servidora tem como objetivo cuidar da sua genitora que necessita constantemente de atenção, pois é portadora de Alzheimer em estágio avançado.

Fundamenta sua pretensão no
art. 18 da Lei no 9.688/2011
, a qual garante a carga horária de 30 horas semanais para os Técnicos do Socioeducativo e veda a redução para os agentes socioeducativos, in verbis:

“Art. 18 A jornada de trabalho dos Servidores Socioeducativo será de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais, a exceção do cargo de Agente Socioeducativo do Sistema Socioeducativo cuja jornada será exclusivamente de 40 (quarenta) horas semanais”.

O juízo de piso julgou improcedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:

“
Vê-se que a servidora ora recorrida fundamentou sua pretensão na Lei Federal no 12.317/2010
, a qual garante a carga horária de 30 horas semanais para os Assistentes Sociais.

Todavia, a Lei Federal no 12.317/2010 não se aplica aos servidores públicos, apenas àqueles submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, tendo em vista que a questão da jornada de trabalho dos servidores públicos está relacionada ao regime jurídico próprio dos entes estaduais, incabível a redução da carga horária de trabalho.

Logo, a agravada não faz jus a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas, em observância ao posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão que deferiu a liminar e determinou a redução da carga horária de 30 para 40 hora semanais sem prejuízo da remuneração. Dessarte, ausentes os requisitos para a concessão da segurança, segundo a lei que rege o writ, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Isto posto, CONSTATA-SE A LEGALIDADE do ato impugnado, pelo que JULGO IMPROCEDENTE o presente mandamus, nos moldes do art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM”.

Nota-se, portanto, que a apelante não fundamentou seu pedido com base na Lei Federal n. 12.317/2010, e sim, na Lei Estadual n. 9.688/2011, conforme mencionado acima, que Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo e estabelece a possibilidade de redução da carga horária semanal aos técnicos do socioeducativo, que é a função da apelante.

Nada obstante, o art. 5o da Lei Complementar n. 338/2008, veda a redução da carga horária com redução salarial proporcional aos profissionais do sistema socioeducativo,
verbis
:

Art. 5o Fica vedada a alteração de carga horária ao servidor que:

IV - integrar as seguintes carreiras:

i) Profissionais do Sistema Sócio-educativo;

Entretanto, é certo que posteriormente a Lei n. 9.688/2011 determinou que tal impossibilidade de redução da carga horária semanal somente se aplica a agentes socioeducativos, e não a técnicos, cargo este ocupado pela Apelante, sendo certo que esses profissionais passaram a ter denominação de Profissionais de Nível Superior, pela referida lei.

Além de que, a Gerente de Internação Provisória e Internação Feminino, Sra Karoline Carla Dias Estral, informou que a redução da jornada de trabalho da servidora Marileuza Souza Santana, não prejudicará o desempenho das atribuições enquanto assistente social da Unidade, considerando que os atendimentos técnicos são realizados em período vespertino (id. 88443486).

Nesse contexto, havendo expressa previsão de redução da jornada pleiteada na legislação estadual, merece acolhida a pretensão de redução da carga horária semanal de 40 para 30 horas, com redução salarial proporcional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedente o pedido da autora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o voto vista.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Em seu bem lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar procedente o pedido da autora.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, constata-se a legalidade do ato impugnado, pelo que julgo improcedente o presente
mandamus
, nos moldes do art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, denego a ordem. (Id. 83595635 – fls. 11/12).

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). [...] (Id. 88444970).

No essencial, a decisão dos embargos de declaração:

Ex positis
, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, contudo rejeito-os, nos moldes do artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra, a sentença prolatada. [...]. (Id. 88444975).

Marileuza Souza Santana
ingressou no serviço público, na data de 24 de julho de 2014, no cargo de Técnico do Sistema Socioeducativo, perfil Assistente Social (termo de posse, Id. 88443484).

A pretensão consiste na redução da jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais para trinta (30) horas semanais, com redução proporcional da remuneração, uma vez que “
sua genitora é portadora de alzheimer em estágio avançado, e necessita constantemente de cuidado, o qual é dedicado exclusivamente pela impetrante
” (petição inicial, Id. 88443481 – fls. 2).

É certo que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo decidiu a questão acerca da redução de jornada de trabalho de servidor ocupante do cargo de assistente social.

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ASSISTENTE SOCIAL - JORNADA DE TRABALHO - REDUÇÃO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - LEI No. 12.317/2010 - IMPOSSIBILIDADE - DIPLOMA LEGAL APLICAVEL AO REGIME CELETISTA - AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGURANÇA DENEGADA.

1. Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa.

2. Sendo o Estado de Mato Grosso detentor de autonomia para organizar o serviço público e o seu pessoal, afigura-se legítimo a estabelecer a carga horária para os seus servidores.

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma inserta no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 134667/2015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 7 de junho de 2018).

Todavia, no caso, a impetrante fundamenta seu pedido no artigo 18 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 9.688, de 28 de dezembro de 2011 que “
reestrutura a carreira dos profissionais do sistema socioeducativo, e dá outras providências
”:

Art. 18 A jornada de trabalho dos Servidores Socioeducativo será de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais, a exceção do cargo de Agente Socioeducativo do Sistema Socioeducativo cuja jornada será exclusivamente de 40 (quarenta) horas semanais.

Daí decorrente, verifica-se que não há previsão na referida lei que autorize a redução da jornada de trabalho, tampouco que o servidor possa optar por uma jornada ou outra.

Ademais, ainda que permitida a redução da jornada de trabalho, segundo a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 338, de 8 de dezembro de 2008 que
“dispõe sobre a possibilidade de alteração da jornada de trabalho semanal do servidor público efetivo, e dá outras providências
” cabe à Administração a análise e deferimento do pedido:

Art. 1o Fica autorizado ao servidor público estadual efetivo, alterar a sua carga horária semanal de trabalho, para o
atendimento das necessidades da Administração Pública, na forma e condições estabelecidas nesta lei complementar
.

[...]

Art. 2o A solicitação de redução ou o aumento da carga horária semanal de trabalho, com a proporcional redução ou incremento do subsídio, deverá ser requerida pelo servidor interessado ao titular do órgão ou entidade na qual exerça sua função.

[...]

§ 2o O órgão ou entidade na qual o servidor desempenha suas funções autuará o pedido, instruindo-o com a documentação do § 1o deste artigo e o encaminhará à Secretaria de Estado de Administração, para análise da solicitação de enquadramento do servidor na nova jornada de trabalho.

§ 3o
A Secretaria de Estado de Administração analisará o pedido
, e em caso de deferimento fará publicar no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o Ato de enquadramento do servidor na nova jornada de trabalho.

§ 4o
O simples pedido não assegura ao servidor o direito à alteração pretendida
. [...].

Logo,
penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a jornada adequada ao servidor, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem.

A finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”.
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1o/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019).

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA. A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.
(STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

[...] Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 28254/DF AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de abril de 2011).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto
no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho a divergência.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL)

Acompanho a divergência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022